Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-47.2024.8.11.0102
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-47.2024.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NH TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.329.932/0001-90 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 011.783.011-92 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais extinta sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pessoa jurídica com fins lucrativos, apresentou elementos suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC, diante da ausência de presunção legal de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração objetiva da hipossuficiência, sendo ineficaz a mera alegação ou declaração unilateral.

4. A parte agravante foi expressamente intimada a apresentar documentos contábeis hábeis à aferição da sua situação econômica, mas deixou de juntar
a declaração de imposto de renda, limitando-se a apresentar extratos bancários parciais e comprovante de envio de declaração DEFIS.

5. Os documentos trazidos revelam movimentações bancárias regulares e não comprovam a alegada impossibilidade financeira, sendo incabível a concessão da gratuidade na ausência de elementos mínimos que demonstrem a real incapacidade de suportar os encargos processuais.

6. A classificação como microempresa e a condição ativa perante o CNPJ não presumem hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos exige comprovação objetiva da hipossuficiência, não sendo suficiente a simples declaração. 2. A ausência de documentos contábeis essenciais, especialmente a declaração de imposto de renda, inviabiliza o deferimento do pedido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 290, 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1029775-26.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por NH Transportes Ltda. contra decisão monocrática (ID 261993759) que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença (ID 250467150), a qual extinguiu o processo em razão da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica e da falta de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência financeira firmada pela parte goza de presunção de veracidade, sendo suficiente, em princípio, para a concessão da gratuidade de justiça (art. 4o da Lei no 1.060/50).

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento da gratuidade
”.

Alega que juntou documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência econômica, os quais corroboram a declaração apresentada. Aduz, ainda, que não possui movimentações financeiras expressivas em seu CPF e que os valores discutidos na lide correspondem ao fruto de seu trabalho, destinados à complementação de sua subsistência. Ressalta que sua renda está integralmente comprometida com despesas essenciais, como contas de energia elétrica, não sendo viável utilizá-la para o custeio de despesas judiciais.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a gratuidade da justiça à parte agravante.

Contrarrazões apresentadas (ID 275052879), pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmera:

A controvérsia restringe-se à possibilidade
de
concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos, e à suficiência da documentação apresentada para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica
.

Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício pode ser concedido à parte que comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Já o §3o do art. 99 estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, exigindo-se, no caso de pessoas jurídicas, comprovação objetiva da insuficiência de recursos.

O STJ, inclusive, consolidou o entendimento por meio da Súmula 481:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso, a parte agravante foi expressamente intimada (ID 251596667) para apresentar documentos indispensáveis à aferição de sua situação financeira, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de faturamento.

Contudo,
a
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
, indicada como imprescindível, não foi apresentada.

Embora tenham sido juntados extratos bancários dos meses de agosto a novembro de 2024 (
IDs
253697690 a 2536
976
94) e a DEFIS 2024 (ID 253697689), os documentos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

Os extratos demonstram movimentações financeiras constantes, com entradas expressivas e uso frequente de cheque especial, conduta típica de empresa em atividade regular. A DEFIS, por sua vez, apenas comprova o envio da declaração à Receita Federal, sem trazer dados econômicos relevantes como receita bruta ou lucro líquido.

O CNPJ aponta situação cadastral ativa e classificação como microempresa — circunstância que, isoladamente, não autoriza a concessão do benefício.

Diante desse cenário, a decisão monocrática reconheceu, com acerto, que a documentação apresentada é insuficiente para atestar a incapacidade financeira da agravante, sobretudo diante da ausência de documento essencial expressamente requerido e da omissão em cumprir determinação judicial.

O agravo interno, por sua vez, não apresenta argumentos ou elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual sua manutenção se impõe como medida adequada e necessária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O benefício da justiça gratuita deve ser concedido somente àquele que efetivamente comprove não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento, não podendo ser deferido de forma automática, sob pena de desvirtuamento da norma e violação ao princípio da isonomia processual.”

(TJMT, N.U. 1029775-26.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves,
julg
. 29/01/2025, pub. DJE 31/01/2025)

Diante do exposto, constatando que os elementos constantes dos autos afastam a presunção de hipossuficiência da agravante e evidenciam sua capacidade financeira para arcar com os encargos processuais, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça grat
uita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025